Tribunal: STF
Processo: RE 90090
Classe: RE
Órgão julgador: DÉCIO MIRANDA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1980-04-18
Data de publicação: 1980-04-18

Ementa:
- TRIBUTÁRIO. PAVIMENTAÇÃO DE LOGRADOUROS. TRATANDO-SE DE OBRA
PÚBLICA A QUE, SEGUNDO O DECRETO-LEI N. 195, DE 24.2.67, PODE
CORRESPONDER CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA, NÃO TEM O PODER PÚBLICO A
OPÇÃO DE INSTITUIR, ALTERNATIVAMENTE, TAXA REMUNERATORIA
(RE 87.604, PLENO DE 21.2.79). ILEGITIMIDADE DA TAXA DE PAVIMENTAÇÃO
DO MUNICÍPIO DE ITAPEVA.